Tribunal: STF
Processo: Rcl 48773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPFs 275, 387 e 437 e no RE 599.628-RG. Empresa pública. Prestadora de serviço público. Natureza não concorrencial. Pagamento por meio do regime de precatório próprio das Fazendas Públicas. Precedentes. Juízo de procedência. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - Craisa em face de decisão proferida pelo Juízo da 63ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001757-09.2010.5.02.0063, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628 (Tema 253 da Repercussão Geral). 



    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de execução de verbas trabalhistas, ante sua condenação de forma subsidiária em relação à principal devedora – a empresa terceirizada Fortin Segurança Patrimonial.



    O ato reclamado – ao exame dos embargos de declaração opostos em face de anterior decisão em que determinada a liberação dos depósitos recursais realizados pela reclamante para quitação parcial dos débitos trabalhistas –, manteve o entendimento pela não sujeição da Craisa ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública exploradora de atividade econômica.



    3. Alega a reclamante Craisa – empresa pública pertencente ao Município de Santo André – ser prestadora de serviço público de monopólio estatal, de natureza não concorrencial, sem finalidade lucrativa.



    4. Informa que as verbas para a execução das atividades de Alimentação Escolar, Restaurantes e Refeitórios Municipais, que são de sua responsabilidade, são repassadas pela Prefeitura Municipal, mediante transferências duodecimais.



    Acrescenta, no ponto, ser a única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais), ou seja, pela organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André.



    5. Sustenta, em abono de sua tese, que a execução de suas dívidas somente pode ser realizada pelo regime dos precatórios, mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 275, 387 e 437.



    6. Requer a concessão da liminar para suspender o andamento do processo nº 0001757-09.2010.5.02.0063, em trâmite na 63ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, até o julgamento final da reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.



    7. Deferi a medida cautelar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, a tramitação da execução, nos autos do processo nº 0001757-09.2010.5.02.0063, na 63ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, bem assim da medida constritiva determinada.



    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 19).



    9. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (edoc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada nas ADPFs 275, 387 e 437 e no RE 599.628-RG (Tema 253).



    3. O Juízo da 63ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, em sede de execução de sentença, determinou a intimação da ora reclamante para quitação dos valores devidos e, caso não ocorrido o pagamento de forma espontânea, a liberação dos depósitos recursais por ela realizados nos autos de origem:



    “Considerando-se a execução frustrada contra a devedora principal (1ª reclamada), defiro o prosseguimento em face das 2ª e 3ª reclamadas, responsáveis subsidiárias.



    Em relação aos honorários periciais contábeis fixados, cada devedora subsidiária responderá por 50% da verba.



    Proceda a Secretaria a atualização dos cálculos. 



    Após, intime-se a 2ª reclamada, nos termos do art. 535 do CPC, por se tratar de Fazenda Pública. Decorrido o prazo recursal, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor. 



    Tendo em vista o posicionamento adotado pela E. Presidência deste Regional, nos termos do ATO GP/VPJ nº 01/2020, cujo teor expressa que deverá ser observado “o novo parâmetro definido na Lei Estadual nº 17.205, de 7 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 08 de novembro de 2019, nas condenações judiciais transitadas em julgado após a vigência da referida Lei, resguardando-se as situações jurídicas já consolidadas sob a égide da norma anterior”, bem como o trânsito em julgado da ação antes da vigência da referida lei, a quitação da presente demanda ocorrerá através do pagamento do Ofício Requisitório de Pequeno Valor.



    Intime-se ainda a 3ª reclamada [Craisa] para pagamento da execução, no prazo de 15 dias. 



    Decorrido o prazo sem o pagamento espontâneo pela 3ª ré, determino a liberação dos depósitos recursais realizados por ela, conforme discriminado no ID. dbf4c36 - Pág. 74, à reclamante, como quitação parcial de seu crédito. Tratando-se de depósito recursal e não judicial, o alvará deverá ser expedido para agendamento do levantamento na agência bancária. 



    Após, nos termos do art. 878 da CLT, para apresentar meios úteis e ainda não utilizados para o prosseguimento da execução, no prazo de 20 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório e futura aplicação do disposto no art. 11-A da CLT.”



    4. Posteriormente, o Juízo reclamado, ao exame de embargos de declaração, manteve o entendimento pela não sujeição da Craisa ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública exploradora de atividade econômica:



    “ID. 81c45a9: Embargos de Declaração opostos pela 3ª reclamada (CRAISA) aduzindo contradição na intimação para pagamento da execução, alegando que se submete ao regime de precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, sendo os seus bens impenhoráveis, haja vista ser prestadora de serviço público essencial, requer o processamento da execução contra si nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, bem como o levantamento dos depósitos recursais realizados nos autos. 



    Passo a análise.



    A reclamada foi criada pela Lei Municipal 6.639/90 de Santo André que dispõe, na forma de seu art. 1º, que se trata de empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, com fins econômicos e autonomia administrativa e financeira, ID. 06c6e5e - Pág. 31. 



    Em recente julgado em processo em face da executada decidiu o C. TST:



    "(...) Quanto ao tema 'EMPRESA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. IMPENHORABILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE.', a Constituição Federal não garantiu às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público os privilégios concedidos à Fazenda Pública, sendo necessário, portanto, previsão legal específica nesse sentido. Não há registro de que a Lei Municipal nº 6.639/1990 - instituidora da CRAISA - tenha estabelecido que a ela fossem aplicadas tais prerrogativas. Assim, o simples fato de a CRAISA ser uma prestadora de serviço público, por si só, não é suficiente para que lhe sejam estendidos os privilégios concedidos à Fazenda Pública, já que inexiste lei concedendo-lhe tal prerrogativa." (Ag-AIRR-2473-45.2014.5.02.0435, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 13/03/2020). 



    Assim, a reclamada é empresa pública exploradora de atividade econômica em sentido estrito, nos termos do disposto no § 1º do art. 173 da Constituição do Brasil, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Assim, inaplicáveis os artigos 100 e 175 da Carta Magna. 



    Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo integralmente a decisão de ID. 4576022. “



    5. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Assim, diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar a continuidade e adequação de tais serviços.



    6. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    7. Já ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 



    8. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    9. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    10. Nesse contexto, a determinação de liberação dos depósitos recursais realizados pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – craisa nos autos de origem, ofende a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387 e 437, bem como do Recurso Extraordinário 599.628.



    11. Nesse sentido, cito precedente em decisão monocrática envolvendo a mesma reclamante, no qual consignado ser a craisa empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no município de Santo André, desenvolvendo atividades, como: a distribuição de alimentação escolar (merenda), de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. (Rcl 46.683, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.4.2021).



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 63ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, nos autos da execução nº 0001757-09.2010.5.02.0063 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 275, 387 e 437.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora